Tribunal: TJDFT
Processo: 0748258-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO CRIME. QS 8. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
I - Considerando que o suposto crime de roubo majorado se consumou na QS 8, que fica localizada na Região Administrativa de Arniqueira, a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Resolução no 4/2008, alterada pela Resolução no 5/2021, deste Tribunal de Justiça, e com base nos artigos 69, inc. I, e 70, caput, do CPP.
II - Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras.